Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE ISNTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Sabe-se que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Frise-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.
3. Na espécie, os argumentos expostos pelo recorrente possuem nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se coaduna com o rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração conhecido e desprovidos.